Tribunal: TJMT
Processo: 1002928-47.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1002928-47.2025.8.11.0001
RECORRENTE: RNI INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 474 LTDA
RECORRIDO: SOLANGE SOARES DE LIMA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 07 à 10/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RETENÇÃO DE VALORES. COMISSÃO DE CORRETAGEM. TERMO INICIAL DOS JUROS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por incorporadora imobiliária contra sentença que, em ação de rescisão contratual cumulada com pedido de devolução de valores pagos e indenização por danos morais, reconheceu a abusividade da cláusula de retenção de 50% sobre os valores pagos, limitando-a a 25%, validou a cobrança integral da comissão de corretagem e fixou o termo inicial dos juros de mora a partir da citação. O pedido de indenização por danos morais foi rejeitado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a cláusula de retenção de 50% sobre os valores pagos pelo comprador inadimplente; (ii) estabelecer se é legal a cobrança integral da comissão de corretagem; (iii) determinar o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os valores a serem restituídos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A limitação da retenção a 25% dos valores pagos encontra respaldo na Súmula 543/STJ e visa evitar enriquecimento sem causa, em consonância com o Código de Defesa do Consumidor, mesmo diante do regime de afetação previsto na Lei no 13.786/2018.
4. O termo inicial dos juros de mora deve ser mantido na forma definida na sentença, pois o Tema 1002/STJ não se aplica aos contratos firmados após a entrada em vigor da Lei no 13.786/2018.
5. Não se conhece dos pedidos de rediscussão da corretagem e dos danos morais em contrarrazões, pois ausente recurso próprio da parte vencida, sob pena de violação à preclusão e formação da coisa julgada, nos termos dos arts. 507 e 508 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A cláusula de retenção em contrato de promessa de compra e venda de imóvel deve observar limite proporcional entre 10% e 25%, para evitar enriquecimento sem causa. 2. O termo inicial dos juros de mora deve seguir a regra fixada na sentença, não se aplicando automaticamente o Tema 1002/STJ a contratos firmados após a Lei no 13.786/2018. 3. Questões não impugnadas por recurso próprio tornam-se preclusas e não podem ser rediscutidas em contrarrazões."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, VIII, 51 e 53; Lei no 4.591/64, art. 67-A, § 5o; CPC, arts. 507 e 508.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 543; STJ, AgInt no AREsp n. 2.579.263/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 2/9/2024, DJe 4/9/2024; STJ, Tema 1002.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002928-47.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SOLANGE SOARES DE LIMA - CPF: 345.976.201-25 (RECORRIDO), THAIS CARVALHO DA SILVA FERNANDES - CPF: 005.074.031-85 (ADVOGADO), MAYANA ANDRESSA BOROWIEC - CPF: 040.827.931-19 (ADVOGADO), RNI INCORPORADORA IMOBILIARIA 474 LTDA - CNPJ: 36.698.117/0001-38 (RECORRENTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025